Tribunal: TJMT
Processo: 1036228-31.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1036228-31.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WAGNER ARRUDA DE JESUS - CPF: 064.827.571-03 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), THIAGO LUCAS DA SILVA - CPF: 033.132.531-48 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1036228-31.2024.8.11.0002

Recurso Inominado n.o
1036228-31.2024.8.11.0002

Recorrente:

Wagner Arruda de Jesus
.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá-MT
.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGOS 54 E 55 DA LEI N.o 9.099/1995. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por paciente contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando ao município e ao estado demandados o fornecimento de procedimento cirúrgico ao autor, deixando de fixar honorários advocatícios em favor do advogado da parte demandante, ora recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade, ou não, de condenação em honorários advocatícios em processo submetido ao microssistema dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Conforme o artigo 27 da lei n.o 12.153/2009, aplicam-se subsidiariamente aos Juizados da Fazenda Pública os dispositivos da Lei n.o 9.099/1995, que, em seus artigos 54 e 55, veda a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau.

4.

O fato de o processo ter sido redistribuído por declínio de competência não altera sua natureza nem a aplicação das regras dos Juizados Especiais, não havendo que se falar em condenação na verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

6.

Não há condenação em honorários advocatícios no primeiro grau dos juizados especiais, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995, aplicáveis subsidiariamente aos Juizados Fazendários.

Dispositivos citados:

·

Lei n.o 12.153/2009, art. 27;

·

Lei n.o 9.099/1995, arts. 54 e 55;

Jurisprudência TJMT:
RI 0002118-16.2012.811.0011 e RI 0035361-60.2009.811.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1036228-31.2024.8.11.0002

Recurso Inominado n.o
1036228-31.2024.8.11.0002

Recorrente:

Wagner Arruda de Jesus
.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá-MT
.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado
de
Wagner Arruda de Jesus
.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela.

Origem:
1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande
-MT – VARA DA SAÚDE.

Sentença
(Id. 273527896): julgou procedente ação de obrigação de fazer movida por paciente, determinando ao município e ao estado demandados o fornecimento de procedimento cirúrgico ao autor, deixando de fixar honorários advocatícios em favor do advogado do demandante.

Recurso Cível Inominado
(Id. 273527901): pugna pela fixação de honorários advocatícios.

Contrarrazões (Id ́s. 273527907 e 273527908):
os recorridos

requerem o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1036228-31.2024.8.11.0002

Recurso Inominado n.o
1036228-31.2024.8.11.0002

Recorrente:

Wagner Arruda de Jesus
.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá-MT
.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Wagner Arruda de Jesus
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente ação de obrigação de fazer movida pelo paciente recorrente, determinando ao município e ao estado demandados o fornecimento de procedimento cirúrgico ao autor, deixando de fixar honorários advocatícios em favor do advogado do reclamante.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que deve ser arbitrada a verba honorária, considerando o trabalho realizado durante a tramitação da demanda.

Todavia, é fato que o processo é oriundo de competência declinada e, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos juizados especiais, não há que se falar em condenação em honorários sucumbenciais, consoante artigos
54
e
55
, da Lei n.o
9.099
/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art.
27
, da Lei n.o
12.153
/2009.

Nesse sentido:

“
EMENTA: RECURSO CÍVEL INOMINADO. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IPVA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO COMPROVADA PELOS CERTIFICADOS DE REGISTRO DE VEÍCULO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PREENCHIDA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA PROCEDER A TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. VIGÊNCIA DA LEI 5.108/66. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELOS IMPOSTOS, MULTA E DEMAIS TAXAS. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DO APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Recurso inominado. Sentença de improcedência. Propósito recursal e a declaração de inexistência de relação jurídico tributária em relação ao IPVA incidente sobre o veículo Opala Diplomata. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC. Recorrente que demonstrou a transferência do veículo juntando o Certificado de Registro de Veículo com a autorização de transferência preenchido, bem como o Certificado de Registro em nome de terceiro. Alienação que se deu na vigência da Lei 5.108/66 Código Nacional de Trânsito. Inexistência previsão de solidariedade quando ausente a comunicação da transferência. A recorrente comprovou a alienação, assim inexistente a relação jurídica entre as partes. Por outro lado, afasto a condenação dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009. Recurso conhecido e provido para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, bem como inexigível os débitos de IPVA e taxas do DETRAN referentes ao automóvel, a partir da alienação do veículo e afasto os honorários arbitrados em primeiro grau.

(TJ-MT - RI: 00021181620128110011 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2020)”.

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MÉRITO ADMINISTRATIVO - CONTROLE PELO JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O JUIZADO ESPECIAL - PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS - AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DO APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO. 1. O dispositivo citado pelo recorrente prevê a majoração dos honorários advocatícios no julgamento de 2o grau, porém se aplica apenas à Justiça Comum. O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios, de modo que o pedido do recorrente de majoração do valor arbitrado a este título resta prejudicado. 2. Reversão da condenação dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009. 3. Recurso prejudicado.

(TJ-MT 00353616020098110041 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 22/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/03/2022)”.

Diante disso, não há que se falar em reforma da sentença de primeiro grau.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026